Tribunal: TJMT
Processo: 1000941-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000941-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE ALMEIDA - CPF: 792.418.919-04 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), N SILVA TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 38.235.694/0001-19 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. BOA-FÉ OBJETIVA. TRATATIVAS EXTRAJUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa transportadora contra decisão que deferiu liminarmente a busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária firmado com instituição financeira, diante da inadimplência da devedora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve duas questões centrais: (i) saber se houve constituição válida em mora do devedor fiduciante por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual; (ii) saber se a manutenção de tratativas extrajudiciais paralelas por empresa de cobrança vinculada ao credor compromete a boa-fé objetiva e descaracteriza a mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora foi regularmente operada mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço informado na Cédula de Crédito Bancário, conforme autorizado pelo art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 1.132.

4. A jurisprudência reconhece que é ônus do devedor manter atualizados seus dados cadastrais junto ao credor, sendo irrelevante a falta de confirmação de recebimento, quando utilizado o endereço contratual.

5. Não se configura comportamento contraditório do credor fiduciário pela manutenção de negociações paralelas não formalizadas com empresa de cobrança terceirizada. A falta de acordo firmado ou pagamento eficaz não afasta o direito de ajuizamento da ação de busca e apreensão.

6. A essencialidade do bem à atividade empresarial, embora socialmente sensível, não afasta a higidez da garantia fiduciária nem impede a concessão da liminar de apreensão diante da mora configurada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A mora do devedor fiduciante se configura com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível a prova de recebimento pelo destinatário. 2. A existência de tratativas extrajudiciais não formalizadas não impede o ajuizamento da ação de busca e apreensão nem configura violação à boa-fé objetiva."

_____________

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 911/1969, arts. 2o, § 2o, e 3o; CC, art. 422.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 – REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2a Seção, j. 09.08.2023; STJ, AgInt no REsp 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04.09.2023; TJMT, N.U 1028468-03.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câm. Dir. Privado, j. 14.10.2025, DJE 21.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela empresa
N Silva Transportes Ltda
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1013351-31.2025.8.11.0045, ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.

O Julgador do feito deferiu a medida liminar de busca e apreensão do caminhão Volkswagen modelo 9.170 DRC 4X2, ano/modelo 2021/2022, chassi
9535H5TB2NR044427
, placa RRI6J84, objeto de alienação fiduciária, condicionando a expedição do mandado ao recolhimento das diligências pelo Banco autor.

Inconformada, a Agravante sustenta a inexistência de constituição em mora válida, alegando que o Banco Agravado não apresentou comprovante de envio de notificação extrajudicial ao endereço contratual, violando o art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

Alega comportamento contraditório do credor fiduciário, que manteve tratativas de negociação desde novembro de 2025 por meio de empresa de cobrança terceirizada, enviando propostas de acordo e boletos para pagamento das parcelas em atraso, ao mesmo tempo em que ajuizava a ação de busca e apreensão. Sustenta que tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e configura a vedação ao venire contra factum proprium, descaracterizando a mora.

Postula o provimento do Recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a falta de constituição em mora válida e a conduta contraditória da instituição financeira em violação à boa-fé objetiva.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 340856371).

O Banco Volkswagen S.A. apresentou contraminuta pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 344209898).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo
Banco Volkswagen S.A.
em desfavor da empresa
N Silva Transportes Ltda
, que visa retomar a posse do veículo caminhão Volkswagen modelo 9.170 DRC 4X2, ano/modelo 2022, chassi 9535H5TB2NR044427, placa RRI6J84, alienado fiduciariamente em garantia de contrato de financiamento n. 0000047246641, oriundo da proposta n. 9914614, firmado em 30.12.2021, no valor de 341.016,00 (trezentos

e quarenta e um mil e dezesseis reais), a ser pago em 55 parcelas mensais de R$ 9.828,11 (nove mil oitocentos e vinte e oito reais e onze centavos), com vencimento a partir de 30.01.2022.

Na petição inicial, o autor alegou que a partir de 28.10.2025 a requerida interrompeu o regular pagamento das parcelas do financiamento, incorrendo em mora, razão pela qual foi devidamente notificada para regularização da situação, o que não se efetivou.

Afirmou que o débito perfaz o montante total de 147.789,51
(cento e quarenta e sete mil setecentos e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos)
, correspondente ao principal e acessório das parcelas vencidas e vincendas, considerando o vencimento antecipado da integralidade da dívida.

Requereu a concessão de liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69.

O Juiz singular deferiu liminarmente a busca e apreensão do bem, condicionando a expedição do mandado ao recolhimento das diligências, o que motivou a interposição deste Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante sustenta a falta de constituição em mora válida, alegando que o Banco Agravado não comprovou o envio da notificação extrajudicial, uma vez que não há demonstração de tentativa efetiva de comunicação. Afirma que tal falha viola o art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69, a Súmula 72 do STJ e o Tema 1.132 do STJ, que exigem a comprovação da mora como requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão. Argumenta que a decisão agravada encontra-se gravada de total ilegalidade e merece imediata revogação.

Aponta comportamento contraditório do credor fiduciário, que manteve negociações desde novembro de 2025 por meio de empresa de cobrança terceirizada, enviando boletos para pagamento das parcelas em atraso, ao mesmo tempo em que patrocinava a presente ação judicial. Afirma que tal conduta viola o princípio da boa-fé objetiva e caracteriza a vedação ao venire contra factum proprium, descaracterizando a mora. Aduz que o veículo constitui o único instrumento de trabalho da empresa transportadora, sendo essencial ao desempenho de suas atividades comerciais, e que a apreensão inviabilizará a geração de receitas e o adimplemento futuro da própria dívida, causando dano grave e irreparável.

Sabe-se que, nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora na forma estabelecida pelo §2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente.

O §2o, do art. 2o, do mesmo diploma legal estabelece que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

A questão central do recurso reside na validade da constituição em mora e na caracterização de eventual comportamento contraditório do credor que manteve tratativas de composição extrajudicial simultaneamente ao ajuizamento da Ação.

Quanto à constituição em mora, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.662/RS, fixando no Tema 1.132 a seguinte tese:
“para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

A ratio decidendi desse precedente vinculante reside no entendimento de que, a bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança de domicílio indicado no contrato, frustrando assim a comunicação entre as partes. Trata-se de aplicação do dever de lealdade contratual e da distribuição equânime do ônus de manter atualizado o endereço para recebimento de comunicações.

No caso dos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial foi regularmente encaminhada para o endereço Av. Mato Grosso, 469-E, Centro, Lucas do Rio Verde/MT, CEP 78455-000, exatamente o mesmo constante da Cédula de Crédito Bancário firmada entre as partes.

A anotação de endereço insuficiente não configura, por si só, vício que invalide a constituição em mora, especialmente quando a correspondência foi remetida ao endereço fornecido pelo próprio devedor no momento da contratação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido que é ônus do devedor manter seu endereço atualizado junto ao credor, não podendo se beneficiar da própria torpeza ao alegar desconhecimento da mora quando a notificação foi encaminhada ao endereço contratual.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECONSIDERAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).
2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.
3. Agravo interno provido. Recurso especial provido. (AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

Portanto, a constituição em mora operou-se validamente com o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente da efetiva entrega ao destinatário, nos exatos termos do Tema 1.132 do STJ e da jurisprudência consolidada da Corte Superior.

Quanto à alegação de comportamento contraditório do credor, verifica-se que a Agravante fundamenta sua insurgência na manutenção de tratativas extrajudiciais pelo Banco Agravado por meio de empresa de cobrança terceirizada simultaneamente ao ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que, segundo alega, configuraria violação ao princípio da boa-fé objetiva e ao venire contra factum proprium.

Todavia, não assiste razão à Recorrente. As próprias conversas apresentadas pela Agravante demonstram que houve apenas tratativas preliminares, sem qualquer formalização de acordo ou compromisso vinculativo por parte da instituição financeira.

A jurisprudência consolidada dos Tribunais pátrios é uníssona no sentido de que meras tratativas extrajudiciais, sem formalização de acordo e sem pagamento efetivo do débito, não descaracterizam a mora do devedor fiduciante nem impedem o regular exercício do direito de ação pelo credor fiduciário.

Nesse sentido:

(...)
1. Tratativas extrajudiciais não formalizadas e a simples emissão de boleto bancário não têm o condão de descaracterizar a mora contratual.
2. O depósito judicial parcial realizado após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não afasta a mora nem impede a consolidação da posse e da propriedade do bem em favor do credor fiduciário. (...) (N.U 1004992-24.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 30/01/2026).

(...)
“1. A existência de tratativas de acordo, sem formalização contratual ou pagamento do débito, não descaracteriza a mora nos contratos regidos pelo Decreto-Lei no 911/1969. 2. Não há comportamento contraditório do credor fiduciário ao promover ação de busca e apreensão enquanto negocia extrajudicialmente eventual acordo, desde que inexista instrumento formalizado ou pagamento integral da dívida.”
(...) (N.U 1028468-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 21/10/2025).

Portanto, não se configura comportamento contraditório ou violação à boa-fé objetiva na conduta do Banco Agravado, que apenas exerceu seu legítimo direito de buscar a tutela jurisdicional adequada após o inadimplemento confessado da parte devedora, sem prejuízo de eventual composição extrajudicial que, contudo, não se concretizou.

Quanto ao alegado risco de dano grave e irreparável, a essencialidade do bem à atividade empresarial não configura, por si só, fundamento suficiente para a suspensão da medida liminar em ação de busca e apreensão. A alienação fiduciária pressupõe justamente a garantia real sobre o bem financiado, e o devedor que assume obrigação desta natureza conhece o risco de retomada do bem em caso de inadimplemento.

Para ilustrar colaciono os seguintes precedentes:

O uso do bem como
instrumento
de
trabalho
não impede sua
apreensão
em razão do inadimplemento contratual em contratos de alienação fiduciária.
(...) (N.U 1032588-89.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 10/11/2025).

(...) “1. Comprovada a mora do devedor fiduciário, é legítima a concessão da medida liminar de busca e
apreensão
prevista no art. 3o do Decreto-Lei no 911/1969.
2. A utilização do bem como
instrumento
de
trabalho
não afasta, por si só, a eficácia da medida, tampouco constitui impedimento à consolidação da propriedade e posse plena em favor do credor fiduciário.”

(...) (N.U 1020367-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/08/2025, Publicado no DJE 12/08/2025).

Desse modo, constata-se que a decisão agravada foi proferida em estrita observância ao Decreto-Lei n. 911/69, à legislação processual vigente e à jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, razão pela qual deve ser mantida.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026